Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0743211-78.2020.8.07.0000 REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: MARISTELA DE MELO NEVES DESPACHO Ao autor, para que exponha adequadamente os fatos que embasam o seu pedido, instruindo-os com os respectivos documentos, aptos a permitir o exame do seu pleito, inclusive quanto à competência para analisá-lo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora